Tribunal: TJES
Processo: 5011720-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011720-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALTON DA CUNHA COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do banco, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a aplicação da Taxa SELIC e a metodologia da Lei nº 14.905/2024, em razão da omissão do título executivo quanto aos índices.

2. O embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que: (i) o Acórdão não enfrentou a tese de que a sentença exequenda não foi omissa, pois fixou expressamente a incidência separada de juros e correção, com marcos temporais próprios; e (ii) por consequência, o Acórdão teria violado a coisa julgada ao modificar os referidos marcos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado, por supostamente não ter enfrentado a tese de ofensa à coisa julgada, ao aplicar a Taxa SELIC (Lei nº 14.905/2024) em detrimento do comando sentencial que, embora silente nos índices, fixou a forma de cálculo (separada) e os marcos temporais dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se a omissão apontada, pois o Acórdão embargado partiu da premissa da omissão do título quanto aos índices, sem enfrentar expressamente o argumento de que a fixação da forma de cálculo e dos marcos temporais afastaria a omissão e impediria a aplicação da SELIC, sob pena de violação à coisa julgada.

5. Os consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) constituem matéria de ordem pública. Por sua natureza, a definição de seus índices e respectivos marcos temporais pode ser analisada e alterada de ofício, a qualquer tempo, pelo julgador, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

6. O Acórdão embargado, ao aplicar a Taxa SELIC e adequar os marcos temporais ao que dispõe a legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024), exerceu o poder-dever de aplicar,
ex officio
, o regime legal pertinente à matéria de ordem pública, garantindo a correta recomposição do débito, o que se sobrepõe ao comando sentencial anterior.

7. A alegação de omissão quanto aos erros técnicos do cálculo do banco resta prejudicada, pois, uma vez determinada a adoção de uma metodologia de cálculo inteiramente nova (baseada na Lei 14.905/2024), a análise de erros em cálculos pretéritos (baseados em metodologia diversa) perdeu seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e integrar os fundamentos ao Acórdão. 9.
Tese de julgamento:
"1. Os consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) configuram matéria de ordem pública, passível de modificação de ofício a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão ou aos efeitos da coisa julgada. 2. A aplicação da Taxa SELIC e do regime da Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma superveniente de ordem pública, deve ser determinada em fase de cumprimento de sentença, ainda que o título executivo tenha fixado forma de cálculo ou marcos temporais distintos, sem que isso configure ofensa à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DALTON DA CUNHA COSTA
em face do v. Acórdão (id. 16132259) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença do banco, reconhecendo que, diante da omissão do título executivo quanto aos índices, deveria ser aplicada a Taxa SELIC, e determinou a adequação dos cálculos à metodologia da Lei nº 14.905/2024 (SELIC deduzida do IPCA do evento danoso ao arbitramento, e SELIC pura a partir de então).

O Embargante alega, em síntese, a existência de
omissões
relevantes no julgado, a saber:
(i)
a ausência de manifestação sobre o argumento de que a sentença exequenda não foi omissa, pois determinou expressamente a incidência separada dos consectários legais, fixando correção monetária desde a negativação e juros de mora desde a citação;
(ii)
por consequência, aponta omissão quanto ao fato de o acórdão ter modificado, também, os marcos temporais fixados no título, o que também ofenderia a coisa julgada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011720-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALTON DA CUNHA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DALTON DA CUNHA COSTA
em face do v. Acórdão (id. 16132259) proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença do banco, reconhecendo que, diante da omissão do título executivo quanto aos índices, deveria ser aplicada a Taxa SELIC, e determinou a adequação dos cálculos à metodologia da Lei nº 14.905/2024 (SELIC deduzida do IPCA do evento danoso ao arbitramento, e SELIC pura a partir de então).

O Embargante alega, em síntese, a existência de
omissões
relevantes no julgado, a saber:
(i)
a ausência de manifestação sobre o argumento de que a sentença exequenda não foi omissa, pois determinou expressamente a incidência separada dos consectários legais, fixando correção monetária desde a negativação e juros de mora desde a citação;
(ii)
por consequência, aponta omissão quanto ao fato de o acórdão ter modificado, também, os marcos temporais fixados no título, o que também ofenderia a coisa julgada.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Assiste razão ao embargante ao apontar que o v. Acórdão, de fato, não enfrentou expressamente a tese central de suas contrarrazões: a de que a determinação de incidência separada de juros e correção, com marcos próprios, afastaria a suposta omissão do título e impediria a aplicação da Taxa SELIC, sob pena de violação à coisa julgada.

O Acórdão partiu da premissa de que o título era omisso quanto aos índices e, com base nisso, aplicou a jurisprudência consolidada e a nova legislação. Contudo, omitiu-se quanto ao porquê de tal aplicação se sobreporia ao comando sentencial que, embora silente nos índices, fora expresso na forma de calcular.

Sano, pois, a omissão apontada, já adiantando que o suprimento deste vício não acarretará a modificação do resultado (efeitos infringentes), como pretende o embargante.

A jurisprudência pátria reconhece que os consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária) constituem matéria de ordem pública. Por sua natureza, a definição de seus índices e respectivos marcos temporais pode ser analisada e alterada de ofício, a qualquer tempo, pelo julgador, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS . RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO . JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.
I. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1 .379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II. “Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso . Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) . IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido . Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo suficiente impugnação dos fundamentos da sentença, a mera repetição da contestação nas razões do recurso de apelação não é motivo para impedir o conhecimento do recurso, ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 2.014 .740/TO). 2.
A condenação deve ser adequada aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir daí, deve somente ser aplicada a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada
. 3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída. (TJ-MT - AC: 00375259520098110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)

Nesse sentido, o Acórdão embargado, ao reconhecer a necessidade de aplicar a Taxa SELIC e ao adequar os marcos temporais ao que dispõe a legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024), nada mais fez do que exercer seu poder-dever de aplicar,
ex officio
, o regime legal pertinente à matéria de ordem pública, garantindo a correta recomposição do débito.

Desta forma, ainda que a sentença tenha estabelecido marcos distintos, a alteração promovida pelo Acórdão para evento danoso e arbitramento justifica-se pela necessidade de adequação da prestação jurisdicional ao ordenamento jurídico vigente, o qual não se submete à imutabilidade da coisa julgada nesse ponto específico.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise dos erros técnicos do cálculo do banco, tal ponto resta prejudicado. Uma vez que o Acórdão determinou a adoção de uma metodologia de cálculo inteiramente nova (baseada na Lei 14.905/2024), a análise de eventuais erros em cálculos pretéritos (baseados nas tabelas da CGJ/ES e juros de 1%) perdeu seu objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)